Tribunal: TJDFT
Processo: 0730050-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISTRITO FEDERAL. FALHA NO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou o recorrente a pagar ao autor a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

2. Em suas razões, o Distrito Federal pugna pela improcedência do pedido de indenização por danos morais ou, quando não, a redução do valor da condenação, vez que que não há provas nos autos de que o vidro foi retirado da mão do autor.

3. Contrarrazões apresentada.

4. O art. 37, §6o, da Constituição Federal, estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, na qual o dever de indenizar é configurado mediante a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta ilícita. Contudo, no contexto da responsabilidade civil por omissão, aplica-se a teoria da culpa do serviço, a qual responsabiliza o Estado pela falha/ausência na prestação do serviço, decorrente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa anônima).

5. No caso, após acidente de trânsito ocorrido em 26/05/2023, o autor sofreu ferimento em sua mão e a sutura foi feita no Hospital Regional de Taguatinga. No entanto, sete dias depois o autor sentiu incômodo no local da sutura e um pedaço de vidro foi encontrado no ferimento.

6. O esquecimento de corpo estranho - pedaço de vidro - no interior do corpo de paciente submetido a procedimento médico-hospitalar, de fato, caracteriza falha na prestação do serviço do Estado.

7. Consta do prontuário médico do autor, "SES 000343177", que o paciente retornou ao hospital no dia 02/06/2023, ocasião em que foi retirado corpo estranho da ferida suturada (ID 58411357 - Pág. 6).

8. Nesse contexto, configurada a falha na prestação de serviço médico-hospitalar e os danos causados ao autor, deve o Estado responder pela sua atuação ineficiente. Com efeito, o pedaço de vidro deixado no ferimento suturado gerou consequências físicas e morais ao autor, dor e angústia que justificam a reparação pelos danos morais. No mesmo sentido: Acórdão 1774369, 07080049620228070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 28/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a redução do valor arbitrado para R$3.000,00 (três mil reais).

10. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.

11. Sem custas e sem honorários.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.